Tribunal: TJDFT
Processo: 0742830-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0742830-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SUELI MARIA TODESCHINI, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Defiro o pedido de habilitação formulado pela Dra. Marcela Cristina Saraiva Todeschini Mello, OAB/DF no 53.211. 2. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, COM URGÊNCIA, apresentar os cálculos referentes ao pedido de superpreferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) SUELI MARIA TODESCHINI no ID 23295034. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac